Tribunal: STF
Processo: RE 1489558
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO. EXEGESE DOS TEMAS 777 E 940 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 80).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 236 da Constituição da República.



    Argumenta que, “de acordo com o voto do relator que integrou o julgado, entendeu-se que inexiste possibilidade de o ofendido optar por ajuizar ação indenizatória contra ambos, somente contra o Poder Público (...) Veja que, sob pena de antinomia do TJSC, o STF entendeu que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos tabeliães, mas também entendeu constitucional o referido art. 22 da Lei Federal nº 8.935/94” (fl. 8, e-doc. 98).



    Suscita que “deve ser realizado outro distinguishment, uma vez que o titular de serventia extrajudicial não é funcionário/servidor público. É que a decisão do RE 1027633 do STF (tema 940) referiu-se a agentes públicos administrativos (servidores) e políticos, conforme se observa da ementa e inteiro teor da decisão que admitiu a Repercussão Geral (...) os tabeliães e oficiais de registro público exercem atividade privada, delegada e fiscalizada pelo Poder Público, consoante art. 236 da CF (...) Desta forma, Srs. Ministros, sendo o exercício da atividade privada, sujeitam-se à responsabilidade solidária em conjunto com o Poder Público, de maneira equivalente a Concessionárias e Permissionárias Públicas em razão do art. 37, § 6º da CF” (fls. 10-11, e-doc. 98).



    Pede “o conhecimento e provimento da presente Recurso Extraordinário para o fim de que o Acórdão Recorrido seja reformado, mantendo-se a Tabeliã Recorrida como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda” (fl. 18, e-doc. 98).



    3. O recurso especial (e-doc. 97) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 140, 154 e 161).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Na espécie em exame, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “Parafraseando o Il. Min. Luiz Fux, no julgamento do RE 842846 (Tema 777/STF), ‘Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88)’, e ‘Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos’ (Grifei). 



    Partindo dessa premissa, antes de retornar à tese jurídica firmada no precedente acima destacado, trago à baila a aprazada pelo Supremo no julgamento do RE 1027633 (Tema 940): 



    ‘A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’. 



    Por óbvio que os tabeliães e registradores oficiais não se enquadram na categoria de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, e da leitura da tese tem-se conclusão no sentido de necessário ajuizamento da ação contra o Estado e não o agente público, pois em face desta fica resguardado o regresso a ser promovido pelo Ente Público em caso de dolo ou culpa. 



    Por seu turno, no Tema 777, a Corte Suprema assim consagrou: 



    O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 



    Logo, em que pesem os argumentos da parte e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário em questões pontuais, subentende-se inexistir possibilidade do ofendido optar entre o agente e o Estado, pois deve demandar somente este último” (fl. 2, e-doc. 80).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 842.846, este Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional (Tema 777), assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a ‘pessoas jurídicas’ prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 6. A própria constituição determina que ‘lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário’ (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que ‘os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)’, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: ‘O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’” (RE n. 842.846, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.8.2019).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Luiz Fux assentou que “tabeliães e registradores oficiais são agentes públicos, que exercem suas atividades in nomine do Estado. Nesse prisma, uma vez que o Estado responde diretamente pelos atos dos seus agentes, verifica-se a responsabilidade estatal direta pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.027.633, de repercussão regal reconhecida sob o Tema 940, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.



    Para elucidação da questão apresentada, em relação à legitimidade passiva de tabelião para figurar no polo passivo da demanda com o Estado e à interpretação dos Temas 777 e 940 da repercussão geral, confira-se decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, em análise de questão semelhante, assim se pronunciou:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Conforme decidido no Tema n. 777/RG (RE 842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário – responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 2. O Plenário do Supremo, no Tema n. 940/RG (RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio), firmou a seguinte tese: ‘A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’ 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.335.946, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.8.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, decisões monocráticas proferidas no mesmo sentido em processos semelhantes: RE n. 1.470.869/RJ, Relator o Ministro André Mendonça; RE n. 1.467.037/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin; e RE n. 1.394.576, Relator o Ministro Nunes Marques.



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora